Tribunal: TJMT
Processo: 1009865-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009865-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.292.161-95 (AGRAVADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 1009865-18.2021.8.11.0000, que concedeu ao reeducando
Maycon Douglas Ferreira da Silva
a remição da pena por
296 dias trabalhados,
com base em atestado encaminhado pela autoridade administrativa.

Irresignado, o Ministério Público se insurge perante esta Corte, ao argumento de que a folha de frequência do reeducando é indispensável para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais, o que não teria sido anexado ao feito, fator que, na sua concepção, impede a plena constatação do direito almejado pelo apenado, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para que sejam excluídos do cálculo de pena os dias remidos (Id. 89838990).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 89838994).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 89838995).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 90868981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Maycon Douglas Ferreira da Silva

cumpre a pena privativa de liberdade de
26 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), no regime fechado.

Durante o cumprimento da reprimenda, o recorrido passou a exercer trabalho interno, de modo que sobreveio a juntada de atestados de trabalho, os quais declararam que, no período compreendido entre os
meses de setembro/2013 a abril/2014 e maio/2019 a outubro/2019
, o reeducando trabalhou
296 dias
, o que ensejou a concessão de
98 dias de remição
em seu benefício.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação dos dias efetivamente trabalhados, com informações quanto à carga horária diária cumprida pelo reeducando.

Ademais, acrescenta que, no tocante ao ano de 2019, não há sequer o atestado de dias trabalhados, razão pela qual requer a reforma da decisão e a retificação do cálculo de pena para que sejam excluídos os dias declarados remidos.

A respeito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
” –
destaquei.

Na hipótese, embora louvável a preocupação do
parquet
em não compactuar com falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, concluo que os atestados anexados ao processo executivo (Id. 89838998, pp. 54-59), que serviram de base à demonstração do trabalho interno exercido pelo agravado, devidamente assinados pelo diretor do estabelecimento prisional, são documentos válidos, pois dotados de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, já que tal conduta constitui crime (LEP, art. 130).

Desse modo, inexistindo a arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o apenado ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelo trabalho prestado, cujos atestados, inclusive, foram anuídos pelo chefe de segurança e disciplina do CRC e pelo diretor adjunto.

A propósito, adoto os seguintes precedentes desta Corte:

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento”
(TJMT – AgEx n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 8.6.2020).

“(...) atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos (...)”
(TJMT – AgEx n. 0037341-24.2018.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, DJe 11.12.2019).

“(...) O atestado de escolaridade subscrito pelo Diretor Centro de Ressocialização, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção relativa de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que “é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento” (...)”
(TJMT – AgEx n. 0033326-12.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Marcos Machado, DJe 30.1.2020).

“(...) O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício. (...)”
(TJMT – AgEx n. 0037301-42.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJe 14.5.2020).

Ademais, no caso concreto, verifico que foi juntada lista de frequência devidamente rubricada pelo agravado, referente aos meses de setembro/2013 a abril/2014 e maio/2019 a novembro/2019 (Id. 89838998, pp. 146-160), as quais, embora não discriminem a carga horária diária exercida pelo reeducando em sua totalidade, reforçam a veracidade da informação contida nos impugnados atestados de trabalho.

Igualmente, ao contrário do afirmado pelo agravante nas razões recursais (Id. 89838989), o trabalho intramuros exercido pelo apenado durante o ano de 2019 encontra-se devidamente comprovado pelo atestado colacionado ao feito (Id. 89838998, p. 99).

Diante dessas considerações, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre o número de dias de trabalho desempenhado pelo agravado, o qual não pode ser prejudicado por rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão que declarou os dias remidos em favor do apenado
Maycon Douglas Ferreira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021